Tribunal: TJDFT
Processo: 0712836-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712836-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: YURI BRITO SANTOS IMPETRANTE: IRLES DE SOUZA BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Irles de Souza Brito em favor de YURI BRITO DOS SANTOS, tendo por autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília. Segundo narra a peça inicial, o paciente foi preso em flagrante no dia 22 de abril de 2022, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, e 180, ambos, do Código Penal. Prisão esta convertida em preventiva na audiência de custódia realizada. O impetrante afirma que a decisão proferida possui fundamentação precária, sem lastro concreto e não justifica a medida excepcional imposta ao paciente. Destaca, entre outros, que o paciente, com 21 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes criminais, residência fixa, família constituída e profissão definida, não constando dos autos ser este periculoso. Discorre acerca dos requisitos para manutenção da prisão preventiva do paciente e da ausência destes no caso concreto, bem como para que seja posto em liberdade. Tece arrazoado acerca da presença dos requisitos necessários para concessão de liminar. Liminarmente, roga pela revogação da prisão preventiva e a consequente expedição de alvará de soltura ou, alternativamente, a imposição de medidas cautelares diversas à prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar. É a síntese do necessário. Decido. O paciente foi preso em flagrante pelo suposto cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I, e 180, do Código Penal. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. No caso em análise, verifica-se da Ocorrência Policial no 3.434/2022-1, que no dia 22 de abril de 2022, por volta das 19h, na via pública, no SHCGN HCGN 708, Bl R, Asa Norte, Brasília/DF, a vítima Pollyana de Fátima Páscoa Gadêlha, logo após estacionar o veículo, um VW / POLO, placa PBN2254/CE, cor prata, foi abordada por um indivíduo, no caso, FERNANDO, que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, exigiu a chave do veículo, bem como ordenou que passasse para o banco de trás. A vítima, contudo, não acatou a ordem e empreendeu fuga gritando por socorro. O indivíduo não levou o carro, provavelmente, em razão de desconhecimento suficiente para dar-lhe partida uma vez que se trata de um veículo automático, cuja partida se dá mediante emprego de chave específica. Ao ser ouvida, a vítima afirmou que visualizou pelo menos mais um agente, que se aproximou da cena do crime. Um transeunte socorreu a vítima e ainda filmou o veículo utilizado na fuga pelos autores. O celular da vítima foi subtraído, mas não foi localizado. Iniciadas as diligências policiais, ante parte da fotografia do veículo utilizado no crime, bem como do rastreio do aparelho celular da vítima, constataram que os agentes se dirigiam ao Paranoá e lograram êxito em localizar o veículo. Na ocasião da abordagem, FERNANDO conduzia o veículo, enquanto e YURI BRITO SANTOS estava como passageiro. Na sede da circunscricional, verificou-se, ainda, que o aparelho celular portado por Yuri era produto de roubo. No relatório final apresentado pela Polícia Civil do Distrito Federal consta, ainda, o seguinte (ID. 34704559, pag. 90 e ss): “Segundo restou apurado, YURI, FERNANDO, GORDO e MARANHÃO de comum acordo, convencionaram praticar um roubo de um veículo na Asa Norte, sendo que os dois primeiros, seriam remunerados pelo apoio na empreitada criminosa. Por volta das 19h o quarteto se dirigiu ao endereço mencionado nos autos, onde Fernando conduzia o veículo empregado em apoio aos demais comparsas. Gordo e Maranhão desembarcaram e o segundo, mediante grave ameaça perpetrada pelo emprego de arma de fogo, subjugou a vítima subtraindo o seu veículo automotor e o seu aparelho celular. Segundo consta nos autos, os indigitados embora tenham invertido a posse do automóvel, somente não retiraram este do local em razão de desconhecimento técnico para conduzi-lo. As ações foram filmadas por transeuntes e noticiadas a policiais militares que em diligências, lograram êxito de prender em YURI e FERNANDO, logo após estes deixarem os outros comparsas em seus respectivos destinos.” Prisão esta convertida em preventiva pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia. No entanto, ao contrário do que afirma o impetrante, a decisão proferida pelo Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia (ID no 34704559, pag. 68/70) não contém somente referências genéricas e abstratas acerca da necessidade da custódia cautelar, uma vez que o magistrado, com o intuito de evidenciar a necessidade de segregação cautelar do acusado e de seu comparsa, procedeu à análise minuciosa do caso ao converter o flagrante em preventiva. Na referida decisão, o magistrado ressaltou, ainda, a presença de mais duas pessoas no cometimento do delito e a periculosidade contida na ação, in verbis: “Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em concurso com mais duas pessoas não identificadas, teriam tentado roubar o carro da vítima e subtraído o celular desta, comportando-se agressivamente, em local movimentado e às 19h10min mediante ameaça de morte.” Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra necessária e adequada para garantir a ordem pública, sobretudo, tendo em vista a quantidade de agentes e a agressividade empregada na ação delitiva. Aliado a isso, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado desta Turma: HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Presentes os pressupostos para a segregação cautelar se constam dos autos indícios de autoria e prova da materialidade de crime imputado ao paciente, preso em flagrante pela prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e pelo recurso dificultador da defesa da vítima. 2. Tratando-se de crime cuja pena máxima é superior a 04 (quatro) anos, cabível a prisão preventiva (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). 3. Se as circunstâncias em que o delito foi praticado denotam maior periculosidade do paciente, autorizada está a custódia preventiva para assegurar a ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis ao paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema. 5. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão. 6. Ordem denegada. (Acórdão 1380528, 07317369120218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no PJe: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Portanto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público. Brasília, 27 de abril de 2022 12:55:15. Desembargador Gilberto Pereira Relator